Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. DESEMPREGO DO GENITOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO AUTÔNOMO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.699 DO CC/02. CONCLUSÃO DE CURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que revisou alimentos anteriormente fixados em favor de filhos maiores, reduzindo o valor devido a eles de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve alteração substancial da possibilidade econômica do Autor capaz de justificar a redução da obrigação alimentar; e (ii) estabelecer o quantum devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC/02).
4. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
5. O Autor/Apelado não se insurge quanto ao pagamento da prestação alimentícia, mas somente quanto ao valor do pensionamento, pleiteando a redução da quantia anteriormente arbitrada.
6. A análise da documentação que instrui os autos demonstra que o Autor, a despeito de ter perdido vínculo formal de emprego, exerce atividade remunerada como mecânico autônomo, mantendo aptidão laboral, ainda que com oscilação de renda. A movimentação bancária revela saldo expressivo e fluxo constante antes de um bloqueio judicial que ele sofreu, o qual não configura incapacidade duradoura para contribuir com o encargo alimentar nos moldes anteriormente fixados.
7. A alegação de dívidas contraídas durante o período de bloqueio judicial de conta bancária não foi comprovada nos autos e não demonstra redução definitiva da capacidade contributiva. Extratos mais recentes apenas refletem o efeito temporário do bloqueio judicial, mas não alteração permanente da situação econômica.
8. Comprovada a matrícula de um dos filhos em cursos universitários e, diante da ausência de prova suficiente da redução na possibilidade do genitor de continuar contribuindo nos parâmetros originais, impõe-se readequar o montante da obrigação alimentar ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo em relação a esse filho.
9. Constatado, contudo, que a filha concluiu curso superior no ano de 2025, mantém-se a redução da verba alimentar em relação a ela, mormente se considerado que a necessidade alimentar dos filhos não sofreu impugnação por parte do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento
“1. A revisão de alimentos exige prova robusta de alteração superveniente do binômio necessidade–possibilidade, não se caracterizando como causa modificativa a mera oscilação de renda decorrente de atividade autônoma.
2. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo possível sua manutenção quando comprovada a necessidade decorrente de estudos universitários.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos legais citados:
Código Civil: arts. 1.566, IV; 1.694; 1.695; 1.696; 1.699; CPC: art. 1.012, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.236.396/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4/12/2025; STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdão 2080349, 0706333-60.2025.8.07.0007, 7a Turma Cível, 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2084564, 0702538-46.2025.8.07.0007, 1a Turma Cível, 28/01/2026.